Tribunal: TJES
Processo: 5009916-03.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009916-03.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DAVID SANTOS OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009916-03.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DAVID SANTOS OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA NO CONTEXTO DE INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDICAM A PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM FACÇÃO CRIMINOSA COM ATUAÇÃO NO TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE FORAGIDO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A EFETIVIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em benefício de David Santos Oliveira, com pedido liminar, contra decisão da MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que decretou e manteve a prisão temporária do paciente, com base em indícios de sua participação em organização criminosa e na continuidade das investigações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da prisão temporária do paciente, considerando a fundamentação utilizada na decisão, a adequação da medida cautelar frente aos indícios de envolvimento em organização criminosa e a alegação de desnecessidade da prisão diante da disposição do paciente em colaborar com as investigações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão temporária foi devidamente fundamentada na necessidade de garantir a continuidade das investigações relacionadas a uma organização criminosa, tráfico de drogas e outros crimes conexos, sendo acompanhada por robustos elementos informativos sobre a participação do paciente nas atividades ilícitas da organização.

4.
O argumento da defesa de que a prisão se baseia apenas na existência de outros processos não merece prosperar, pois os elementos de prova coletados nas investigações indicam a função relevante do paciente no tráfico de drogas, corroborada por depoimentos de outros investigados e por inquéritos anteriores.

5.
A alegação de que o paciente se dispõe a colaborar com as investigações, inclusive para ser interrogado por videoconferência, não se sustenta, uma vez que o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido, considerando a fase investigativa e a complexidade das diligências necessárias para apuração dos fatos.

6.

A condição de foragido do paciente reforça a necessidade da prisão temporária, evidenciando o risco à continuidade das investigações e a possibilidade de o paciente se furtar à aplicação da lei penal.

7.

A manutenção da prisão é necessária para assegurar a ordem pública e a eficácia das investigações, especialmente diante da complexidade da organização criminosa investigada, que envolve interceptações telefônicas e análise de dispositivos eletrônicos apreendidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem
denegad
a
.

Tese de julgamento:

1.
A prisão temporária é legítima quando devidamente fundamentada em indícios suficientes de participação em organização criminosa e na necessidade de garantir a continuidade das investigações.
2.
O fato de o paciente ser considerado foragido reforça o periculum libertatis e justifica a manutenção da prisão para assegurar a eficácia das investigações e a aplicação da lei penal.
3.
A alegação de desnecessidade da prisão, devido à disposição do paciente em colaborar, não é suficiente para substituir a prisão cautelar, diante da complexidade do caso e da fase processual em que se encontra a investigação.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 7.960/89, arts. 1º e 2º; CPP, arts. 311 a 316.

Jurisprudência relevante citada:

AgRg no HC 921978/PR, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, Julgado em 16/10/2024, DJe 23/10/2024; AgRg no HC 852099/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, Sexta Turma, julgado em 15/04/2024, DJe 18/04/2024; AgRg no RHC 200680/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, Julgado em 26/03/2025, DJEN 08/04/2025; AgRg no HC 988594/SP, Rel. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, Sexta Turma, Julgado em 04/06/2025, DJEN 11/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009916-03.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DAVID SANTOS OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado em benefício de
DAVID SANTOS OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora
a
MM. Ju
íza
de Direito da
6
ª Vara Criminal de
Vila Velha
/ES.

A defesa do paciente sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a decretação e manutenção de sua prisão temporária.

Nessa esteira, argumenta que a decisão se baseia apenas na existência de outros processos penais em andamento, o que não configuraria requisito legal para a medida extrema.

Alega, ainda, que o paciente se dispõe a colaborar com as investigações, inclusive para ser interrogado por videoconferência, tornando a prisão desnecessária e desproporcional.

Diante de tais argumentos
,
pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

H
abeas
C
orpus
para revogar a prisão temporária, expedindo-se o contramandado de prisão e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Em detida análise dos autos,
especificamente diante das
informações prestadas pela autoridade coator
a (ID 14946882)
e a decisão que manteve a custódia
(ID 14403917)
, verific
o
que os argumentos
ventilados

pel
a defesa, não merecem prosperar.

A prisão temporária do paciente foi decretada em 08 de maio de 2025, no bojo de uma investigação conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. A referida investigação apura a atuação de uma complexa organização criminosa, com vínculos com as facções Terceiro Comando Puro (TCP) e Primeiro Comando da Capital (PCC), dedicada a crimes como tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

Nestes termos, d
iferentemente do que alega a impetrante, a decisão que decretou a prisão não se baseia em meras presunções ou na existência de outros processos. Há robustos elementos informativos que apontam a participação do paciente na organização criminosa. As investigações indicam que DAVID SANTOS OLIVEIRA, conhecido como "MAÇÃ", exerce a função de gerente do tráfico de drogas no bairro 23 de Maio, em Vila Velha/ES. Essa informação foi corroborada pelo interrogatório extrajudicial de outro investigado, que o identificou como uma das lideranças locais do tráfico.

A
cerca do tema, conforme assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
A prisão temporária está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a continuidade das investigações relacionadas à organização criminosa, tráfico de drogas e outros crimes conexos. As evidências sugerem a participação ativa e significativa da paciente nas atividades ilícitas da organização”.
(AgRg no HC 921978/PR, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, Julgado em 16/10/2024, DJe 23/10/2024).

Adicionalmente, o paciente já foi qualificado como gerente da mesma atividade ilícita em um inquérito anterior (processo nº 0014638-41.2017.8.08.0035) e figura como réu em outra ação penal por homicídio (processo nº 0028164-75.2017.8.08.0035), juntamente com outro investigado apontado como uma das principais lideranças da aliança criminosa. Tais fatos não são a única base para a prisão, mas sim elementos que, somados aos indícios atuais, reforçam a necessidade da medida para a garantia da ordem pública e para a eficácia das investigações.

Nesse sentido, coaduno com entendimento exarado pelo C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "FACÇÃO LITORAL". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE FLAGRADO TRANSPORTANDO 92KG DE COCAÍNA. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSÍVEL INFERIR REGIME PRISIONAL PELA VIA DO WRIT. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. PRISÃO DECRETADA LOGO APÓS O DESCOBRIMENTO DOS FATOS CRIMINOSOS. SUBSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]
2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
(RHC 100.793/RR, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe. 23/10/2018). Precedentes. 3.
Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que a periculosidade do agente e "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"

(HC n. 95024/SP, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/02/2009, sem grifos no original), (HC n. 371.769/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/05/2017). Precedentes.

(AgRg no HC
852099
/
SC
, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT),
Sexta Turma
, julgado em
15
/0
4
/202
4
, DJe
18
/0
4
/202
4
).

Outrossim, a
alegação de que a prisão é desnecessária, pois o paciente se dispõe a colaborar, também não se sustenta. O pedido de oitiva por videoconferência foi devidamente analisado e indeferido pelo
J
uízo de primeiro grau, sob o fundamento de que a condução das diligências investigativas cabe ao Ministério Público, titular da ação penal, e não ao Poder Judiciário nesta fase. A fase investigativa, por sua natureza, busca reunir elementos de prova, e a presença do investigado pode ser imprescindível para diligências que vão além de um simples interrogatório.

Ademais
, um fato de extrema relevância, destacado pela autoridade coatora, é que o paciente se encontra foragido até a presente data. A condição de foragido demonstra claramente a intenção do paciente de se furtar à aplicação da lei penal e reforça a necessidade da manutenção da custódia cautelar para assegurar a eficácia das investigações e a eventual aplicação da lei, esvaziando o argumento de que ele pretende colaborar. O
periculum libertatis
é, portanto, evidente,
senão vejamos:

“
O fato de não haver notícias do cumprimento do mandado de prisão corrobora a necessidade da prisão temporária, em razão da dificuldade de continuidade e conclusão das investigações, o que revela ser a segregação indispensável para a promoção da instrução criminal”.

(STJ, AgRg no RHC 200680/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, Julgado em 26/03/2025, DJEN 08/04/2025).

No mais, cabe assinalar que a
complexidade da organização criminosa investigada, que envolve interceptações telefônicas e a análise de 16 aparelhos celulares apreendidos, justifica a manutenção e a prorrogação da prisão temporária. A medida é imprescindível para a continuidade das investigações e para evitar que os membros da organização, em liberdade, possam interferir na produção de provas ou se rearticular. A decisão que manteve os mandados de prisão dos foragidos, incluindo o do paciente, foi devidamente fundamentada na necessidade de conclusão de diligências relevantes ainda pendentes.

Assim sendo, dada a
necessidade de assegurar a eficácia de diligências em curso, como a análise de dados de dispositivos eletrônicos apreendidos, e de resguardar a ordem pública, somada ao fato de o paciente se encontrar foragido, demonstra que a substituição da prisão por medidas menos gravosas seria inadequada para os fins da persecução penal neste momento processual.
(STJ, AgRg no HC 988594/SP, Rel. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, Sexta Turma, Julgado em 04/06/2025, DJEN 11/06/2025).

Por fim, o pedido de desbloqueio das contas do paciente também foi corretamente indeferido, uma vez que a constrição patrimonial visa a garantir a reparação de danos e a aplicação de medidas de perdimento de bens, não havendo demonstração de que os valores são impenhoráveis ou essenciais à subsistência do investigado.

Diante do exposto,
averiguo
que a decisão que decretou e manteve a prisão temporária do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
. A medida é necessária e proporcional à gravidade dos fatos investigados e à complexidade da organização criminosa, estando em conformidade com o disposto na Lei nº 7.960/89 e na Lei nº 8.072/90.

Ante
exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)